Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-73.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida livremente pactuado, envolvendo duas cédulas de crédito bancário - Pretensão do embargante de extinção da execução, sob o argumento de que teria recebido desconto e pagado a dívida - Descabimento - Cláusula condicional que estabeleceu desconto de R$ 44.400,00 na cédula no 2014006472, desde que as quitações das parcelas mensais

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de confissão de dívida livremente pactuado, envolvendo duas cédulas de crédito bancário - Pretensão do embargante de extinção da execução, sob o argumento de que teria recebido desconto e pagado a dívida - Descabimento - Cláusula condicional que estabeleceu desconto de R$ 44.400,00 na cédula no 2014006472, desde que as quitações das parcelas mensais da cédula no 2014006468 se dessem sem atrasos, o que não foi cumprido pelo devedor - Inovação da parte embargante em sede de apelo alegando que teria havido aceitação tácita do pagamento - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001481-73.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ANTONIO SERGIO
PEREIRA,
é
apelado
COOPERATIVA
CRÉDITO
MÉDICOS
DEMAIS
PROFISSIONAIS SAÚDE PEQUENOS EMPRESÁRIOS MICROEMPRESARIOS
SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-73.2019.8.26.0047 -Voto no 21035 – Assis - PRB
2
Voto no 21035
Apelação Cível no 1001481-73.2019.8.26.0047
Apelante: Antônio Sérgio Pereira
Apelada: Cooperativa Crédito Médicos Demais Profissionais Saúde Pequenos Empresários
Microempresários Sicoob Unimais Bandeirante
Comarca: Assis
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumento particular de
confissão de dívida livremente pactuado, envolvendo duas cédulas
de crédito bancário - Pretensão do embargante de extinção da
execução, sob o argumento de que teria recebido desconto e
pagado a dívida - Descabimento - Cláusula condicional que
estabeleceu desconto de R$ 44.400,00 na cédula no 2014006472,
desde que as quitações das parcelas mensais da cédula no
2014006468 se dessem sem atrasos, o que não foi cumprido pelo
devedor - Inovação da parte embargante em sede de apelo
alegando que teria havido aceitação tácita do pagamento -
Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%
sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 287/292, declarada às fls. 311/312, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido nos embargos à execução e condenou a parte
embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o embargante apela buscando a reforma do julgado (fls.
314/331). Para tanto, sustenta que teria havido aceitação tácita dos pagamentos. Teria
recebido desconto de R$ 44.400,00 para o pagamento de sua dívida. Teria sido emitida
uma segunda cédula de crédito bancário, no valor de R$ 42.300,00, apenas para se cumprir
formalidades contábeis. O crédito da cédula de crédito bancário no 2014006472 nunca fora
disponibilizado em sua conta corrente. O indébito deveria ser restituído em dobro.
As contrarrazões vieram às fls. 334/340, oportunidade em que a embargada
disse que o desconto fora condicionado ao pagamento das parcelas sem atraso. Não haveria
excesso de execução.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A execução está embasada no instrumento particular de confissão de dívida
no valor de R$ 59.400,00, celebrado entre as partes em 10/09/2014 (fls. 25/27).
Denota-se de referido instrumento que o apelante tinha uma dívida com a
apelada consistente em dois contratos.
Um contrato, denominado principal, no valor de R$ 15.000,00 a ser quitado
em 30 parcelas mensais de R$ 500,00, com vencimento da primeira em 10/10/2014 e as
demais todo o dia 10 dos meses subsequentes. Esse instrumento refere-se à cédula de
crédito bancário no 2014006468, de 12/11/2014 (fls. 28/36).
O outro contrato, denominado secundário, no valor de R$ 44.400,00, a ser
quitado em 36 parcelas de R$ 1.235,00, com vencimento da primeira mensalidade em 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-73.2019.8.26.0047 -Voto no 21035 – Assis - PRB
3
dias após o vencimento do contrato principal, referindo-se à cédula de crédito bancário no
2014006472, de 29/09/2014 (fls. 47/56).
O recorrente reconheceu ter com a apelada um débito em aberto no valor
total de R$ 59.400,00, tendo constado da confissão de dívida que “Por mera liberalidade e
para a liquidação do débito mediante o presente acordo a credora concede ao devedor um
desconto de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil reais), referente ao contrato secundário,
acima citado, que será concedido formalmente pela credora, assim que o restante do valor
devido (R$15.000,00) for liquidado, com o pagamento das parcelas realizado no dia do
vencimento sem nenhum atraso, pois em caso de inadimplência o devedor se compromete a
pagar o valor total da dívida R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).” (g.
n.).
Evidencia-se que as partes estipularam a obrigação da cooperativa conceder
um desconto de R$ 44.400,00 na cédula no 2014006472, desde que as quitações das
parcelas mensais da cédula no 2014006468 se dessem até o dia do respectivo vencimento, o
que não ocorreu segundo o próprio apelante reconhece.
Em mensagem eletrônica trocada entre as partes também se extrai que
apenas seis parcelas da cédula de crédito bancária no 2014006468 foram quitadas no seu
vencimento (fls. 61/62).
Não tendo o recorrente quitado todas as parcelas nos dias de seus
respectivos vencimentos, tem-se por não cumprida a cláusula condicional que lhe daria
direito ao desconto na cédula no 2014006472 e quitaria o débito havido entre as partes,
impondo-se o prosseguimento da execução pelo remanescente da obrigação.
Importa observar que dispõe o artigo 389 do NCPC que “Há confissão,
judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse
e favorável ao do adversário”.
“Confissão é a declaração que uma parte faz da verdade dos fatos que, a um
tempo, lhe são desfavoráveis e favoráveis ao adversário... Uma das partes declara
expressamente serem verdadeiros os fatos, ou alguns dos fatos, alegados pelo adversário.
Dá-se, pois, o reconhecimento da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pelo
adversário... Na confissão se pressupõe a vontade de dizer a verdade quanto aos fatos. É
uma declaração de verdade, voluntariamente feita. Na vontade de reconhecer a verdade
reside o elemento intencional - o animus confitendi”1.
Ademais, o apelante não foi obrigado a contratar. Foi de livre iniciativa a
assinatura da confissão de dívida representada por duas cédulas de crédito bancário, das
quais se beneficiou o recorrente, concordando com os termos e condições dos contratos.
Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Inova a parte recorrente ao aduzir que teria havido aceitação tácita do
pagamento. Tal afirmação não constou de sua petição inicial.
A estabilização da lide se dá com a resposta do réu, não sendo lícito que as
partes venham a alterar suas alegações após a oportunidade legal e menos ainda acrescer
fatos não alegados apenas durante a fase recursal, inovando e tomando de surpresa o
adversário processual (artigo 1.014 do NCPC).
Proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a atuação do
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI, editora Forense, 7a ed., RJ, p.
99/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001481-73.2019.8.26.0047 -Voto no 21035 – Assis - PRB
4
patrono da embargada na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 53.893,10 dado à
causa (fls. 19), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado (art. 85, § 11,
do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator